Tribunal: TJMT
Processo: 1073384-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073384-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO FREDERICO DE SOUSA - CPF: 034.021.431-78 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO FREDERICO DE SOUSA - CPF: 034.021.431-78 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 e em jurisprudência dominante, deu provimento
a
recurso inominado para reconhecer a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se documentos unilaterais, desacompanhados de prova robusta do vínculo contratual, são suficientes para comprovar a origem do débito e, consequentemente, legitimar a negativação em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova idônea acerca da origem do débito inviabiliza a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Documentos produzidos unilateralmente pela parte credora não são suficientes para comprovar relação contratual.

A jurisprudência do STJ admite o dano moral presumido na hipótese de inscrição indevida.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova robusta acerca da origem do débito, enseja dano moral presumido. 2. Documentos unilaterais não são aptos à comprovação do vínculo
contratual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Financeira Itaú
Cbd
S/A – Crédito, Financiamento E Investimento
, inconformada com a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso inominado manejado contra sentença que reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 1.687,28
(
um mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte
e oito centavos)
, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

A agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, a regularidade da contratação e do débito, e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. Requer a reforma da decisão monocrática para julgamento colegiado e improcedência da demanda ou, subsidiariamente, redução da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
no mérito
não merece provimento.

Inicialmente a
agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, por não se tratar de matéria pacificada ou prevista nas hipóteses do art. 932, V, “a”, do CPC.

Todavia, não assiste razão à recorrente. A decisão foi fundamentada com base no art. 932, V, “a”, do CPC, combinado com o Enunciado 102 do FONAJE, e encontra respaldo na jurisprudência uniforme e
consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto:

à ilegitimidade de negativação sem comprovação da dívida com prova robusta e inequívoca;

à inversão do ônus da prova em relações de consumo (art. 6o, VIII, CDC);

à insuficiência de telas sistêmicas e faturas unilaterais como prova de contratação válida;

e à presunção do dano moral na inscrição indevida (dano in
re

ipsa
).

Portanto, o julgamento monocrático é plenamente legítimo, por estar fundado em jurisprudência dominante, conforme autoriza expressamente o art. 932 do CPC.

Ademais a
agravante alega que o cartão de crédito foi validamente contratado, utilizado e parcialmente quitado pelo autor, o que demonstraria o vínculo contratual legítimo e afastaria qualquer ilicitude da cobrança.

Contudo, conforme já decidido na sentença e reafirmado na decisão monocrática, a instituição não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do débito específico negativado, no valor de R$ 1.687,28

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)
, com origem no contrato no 5034722120000.

Embora tenha apresentado telas sistêmicas e faturas, tais documentos são produzidos unilateralmente e, portanto, carecem de força probatória suficiente, não sendo aptos, por si sós, a comprovar:

a existência de consentimento do consumidor,

a autenticidade da contratação, ou

a vinculação objetiva com o débito discutido.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir, nesses casos, contrato assinado, gravação de áudio autorizada ou outro meio documental robusto, o que não foi apresentado.

A existência de faturas pagas anteriormente não convalida a cobrança de um débito específico impugnado, sendo inaceitável o uso de presunções em desfavor do consumidor, especialmente diante da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC).

Portanto, correta a decisão que declarou a inexigibilidade da dívida e a inscrição indevida nos cadastros negativos.

A agravante sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00
– três mil reais
) é excessivo e geraria enriquecimento sem causa do consumidor.

O argumento não prospera.

A jurisprudência dominante reconhece que a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, independente de comprovação de abalo psicológico concreto, por configurar ofensa objetiva à honra e imagem do consumidor.

O quantum fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta:

a natureza da ofensa (inscrição indevida),

a capacidade econômica das
partes,

o caráter punitivo-pedagógico da indenização,

e a existência de outras negatividades posteriores, que, embora não afastem o dano (Súmula 385/STJ inaplicável), foram ponderadas na fixação do valor.

A alegação de enriquecimento sem causa é infundada. O valor fixado é modesto e está dentro dos parâmetros usuais adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

A agravante também requer que os juros de mora sejam contados apenas a partir do arbitramento judicial do dano moral, e não desde o evento danoso.

O pedido contraria a Súmula 54 do STJ, que expressamente dispõe:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.”

Trata-se de responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito – a negativação indevida – ocorrido, conforme consulta SCPC (ID 281761899), em 20/08/2022.

Logo, corretamente a sentença fixou os juros da seguinte forma:

1% ao mês até 27/08/2024 (conforme jurisprudência anterior à Lei no 14.905/2024),

e, a partir de 28/08/2024, incidência da Taxa Selic, conforme alteração do art. 406 do Código Civil.

Portanto, não há nulidade nem erro material na fixação dos juros.

A agravante requer a revogação da multa de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, imposta em caso de descumprimento da ordem judicial de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Afirma que o valor é excessivo, já que o débito seria legítimo.

Tal pretensão não se sustenta.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Seu objetivo é assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo fixada de forma razoável (R$ 2.000,00
– dois mil reais -
fixos), proporcional à obrigação imposta, e apenas para o caso de descumprimento.

Não se trata de punição automática. Caso a ordem judicial seja cumprida no prazo, a multa nem sequer incide.

Além disso, não há nos autos indício de que tenha havido abusividade ou desproporção no valor arbitrado, tampouco demonstração de cumprimento tempestivo da ordem que justificasse a revogação da medida.

Logo, inexiste razão para revogação ou redução da multa coercitiva fixada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025